Tribunal: TJBA
Processo: 8061904-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8061904-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: SILVIO BARBOSA DA FRANCA e outros (2)

Advogado(s)
:
DJACIR RIBEIRO PARAHYBA NETO, RITA DE CASSIA PINHO BRUNO DE CARVALHO, ALBERTO LUCAS NOGUEIRA LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra
acórdão
de Agravo Interno,
que
manteve o indeferimento in limine do
habeas corpus
impetrado como sucedâneo de revisão criminal. Ausência de teratologia.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, requerendo o reexame da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente todas as questões suscitadas, inexistindo omissão a ser suprida.

A insurgência demonstra mera inconformidade com o resultado do julgamento, não sendo cabível rediscutir matéria já decidida por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Não se prestam os embargos à rediscussão da matéria já decidida.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Agravo Interno em
Habeas Corpus de nº.
80
61904-93.8.05.0000
, em que figura como Embargante
SILVIO BARBOSA DA FRANÇA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora, nos seguintes termos:

Salvador, (data da assinatura eletrônica)